Tribunal: TJSP
Processo: 1009734-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir, arguidas pela apelante, que se confundem com o mérito – Mérito - Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir, arguidas pela apelante, que se confundem com o mérito – Mérito - Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.